Tribunal: TJDFT
Processo: 0719323-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0719323-12.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIRCE MARIA GOMES DO NASCIMENTO AGRAVADO: WESLEY DIEGO DA COSTA SANTOS DECISÃO Vistos, etc. Indefiro o pedido formulado na petição ID 39663991, tendo em vista que o objeto do presente Agravo de Instrumento já fora julgado por meio do acórdão ID 38677676. Os recursos cabíveis contra acórdãos prolatados pelas Turmas Recursais são os Embargos de Declaração e o Recurso Extraordinário, observando os respectivos prazos legais para sua interposição. Certifique a Secretaria o trânsito em julgado do acórdão ID 38677676, com a posterior baixa dos autos à Vara de origem, para prosseguimento do feito com a apreciação da petição ID 39663970. I. Brasília/DF, 27 de setembro de 2022. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito